Tribunal: TJDFT
Processo: 0747602-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0747602-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Golden Fomento Mercantil Ltda Agravados: Francisca Marina Ferreira de Sousa – EPP Francisca Marina Ferreira de Sousa Ubirajara Seara Nunes de Matos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Golden Fomento Mercantil Ltda (Id. 77864792) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que concedeu a gratuidade de justiça aos agravados nos seguintes termos: “Em atenção aos documentos anexados à petição de Id. 250001185, concedo aos executados FRANCISCA MARINA FERREIRA DE SOUSA 05000322118, FRANCISCA MARINA FERREIRA DE SOUSA e UBIRAJARA SEARA NUNES DE MATOS os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Ciente da interposição de recurso (Id. 249955772). Contudo, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista o recebimento do agravo apenas no efeito devolutivo e o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal (Id. 250295666), aguarde-se a realização das pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo, consoante decisão de Id. 239477460. Em suas razões recursais (Id. 77864792), o agravante alega ausência de fundamentação, bem como que não há comprovação a respeito da hipossuficiência financeira alegada pelos agravados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 778652355). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. O presente agravo de instrumento é apropriado para impugnar a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0704582-56.2025.8.07.0001, nos termos do que estabelece a norma prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada ausência de fundamentação, bem como a presença dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Inicialmente, no entanto, é necessário reiterar que o requerimento para a concessão de efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, a gratuidade de justiça concedida aos devedores não impõe gravidade à esfera jurídica do credor, de modo a configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente à verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. As questões ora impugnadas serão objeto de apreciação após o efetivo contraditório. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator